Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001523-52.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rodobens Caminhões Cuiabá S.A. contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento de dano com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Vilceu Francisco Marcheti, Geraldo Aparecido de Vitto Júnior, Auto Sueco Brasil Concessionária de Veículos Ltda., AS Brasil Participações Ltda., Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus Ltda., Iveco Latin América Ltda. e Extra Caminhões Ltda., rejeitou a alegação de litispendência em relação à ação popular em trâmite na Justiça Federal.
Assegura que, “em maio de 2010, meses antes do ajuizamento da ação civil pública, a Rodobens foi incluída no polo passivo de uma ação popular em que se alegava a mesma fraude de licitação sustentada pelo Parquet nestes autos. Em primeira instância, essa ação popular foi julgada parcialmente procedente”. Logo, há risco de sofrer dupla condenação pela mesma conduta imputada contra si.
Assevera que “a r. sentença da ação popular reproduz todos os elementos que constam da inicial da ação civil pública: os mesmos relatórios de auditoria; a alegação de que não houve desoneração de ICMS; a afirmação de que a Rodobens recebeu juros indevidamente; a acusação da prática de preço superior ao de mercado. Tudo, rigorosamente tudo, coincide”.
Afiança que, “nas ações coletivas, a exemplo da ação popular e da ação civil pública, há uma peculiaridade relevante para a aferição da litispendência: os autores de tais demandas não postulam direito próprio, uma vez que atuam como substituto processual (CPC, art. 18). Desta forma, e tendo em vista a existência de diferentes legitimados para a propositura de demandas dessa natureza (Ministério Público, associações, cidadão etc.), é possível dar-se a litispendência mesmo quando variam nominalmente os autores num e noutro processo. Nesses casos, importa saber quem é o substituído cujos interesses jurídicos estão sendo defendidos em juízo”.
Afirma que, no julgamento do conflito de competência no 127097/MT, o Superior Tribunal de Justiça “não examinou a fundo a identidade entre a ação civil pública e a ação popular”, uma vez que “tratou do conteúdo das demandas somente en passant e superficialmente, na medida do necessário para resolver aquele incidente processual”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da tramitação dos autos de origem, até o julgamento definitivo da Câmara.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A alegação de existência do bis in idem com a Ação Popular n.o 9660-68.2010.4.01.3600, que tramita perante a Justiça Federal de Mato Grosso não merece acolhida, e já foi decidida no Conflito de Competência n.o 127097/MT [...]. (Id. 32592971, fls. 1).
É este o pedido da inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa em relação à agravante:
[...] 6.4 – Quanto à requerida Rodobens Caminhões Cuiabá S/A
I – a perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, mais juros e correção monetária a serem calculados oportunamente com base no prejuízo causado;
IV – pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja associada, pelo prazo de dez anos, conforme prevê o art. 12, I, da Lei no 8.429/92; [...]. (Id. 32593954, fls. 1).
E da ação popular:
[...] pronunciar a nulidade absoluta do empréstimo contraído pelo Estado de Mato Grosso com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, referente ao valor de R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões de reais), pronunciar a nulidade absoluta dos pregões no 87 e 88/2009 (realizados pela Central de Licitações da Secretaria Estadual de Administração-SAD); pronunciar a nulidade absoluta dos contratos de compra e venda de maquinários com as empresas fornecedoras, inclusive as faturas e notas fiscais, por se encontrarem tais atos sofrendo de vícios de procedimento, forma, legalidade, desvio de finalidade e inadequado o resultado obtido; e restabelecer a negociação dos maquinários ao status quo ante dos pregões no 87 e 88/2009 para que outros sejam ex vi legis, e condenar os requeridos consequentemente, para suspender os direitos políticos, perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimentos do erário na forma e gradação possível e nas perdas e danos conforme previsão legal no art. 11 da LAP e finalmente condená-los ainda nas custas, despesas processuais, honorários advocatícios na forma da lei e outro plus. [...]. (Id. 32593993, fls. 3).
Assim, à primeira vista, constata-se a existência de identidade parcial dos pedidos, pelo que não se mostra admissível determinar o sobrestamento do feito, em razão da alegada litispendência.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator